Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2727/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, no período de 3/5/2010 a 2/6/2010, em obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-070/MT. Considerando que, por meio do Acórdão 996/2014-TCU-Plenário este Tribunal, dentre outras medidas, fixou prazo ao DNIT para a adoção de providências com vistas à restituição aos cofres públicos referentes a valores pagos a maior nos Contratos SR/MT-562/2009, SR/MT-563/2009, SR/MT677/2009 e SR/MT-238/2009, celebrados com as empresas Construtora Sercel Ltda., Tamasa Engenharia S/A, Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. e Lince Construtora e Incorporadora Ltda., respectivamente, ou a instauração das competentes tomadas de contas especiais, caso não seja possível obter o ressarcimento integral dos valores apurados (itens 9.1.1 e 9.1.2 daquele decisum ). Considerando que, o retrocitado acórdão determinou ao DNIT, ainda, a correção do critério de medição de transporte do cimento asfáltico (item 8.c da norma Dnit 031/2006 - ES) para que fique coerente com as premissas adotadas nos preços praticados pela ANP e compatível com item 1.4.1 do Acórdão 812/2011-TCU-Plenário (item 9.1.3 daquele decisum ). Considerando que, posteriormente, por meio do Acórdão 1914/2015-TCU-Plenário , esta Corte de Contas julgou os recursos de reexame interpostos, dando-lhes parcial provimento com vistas a corrigir erro material identificado no item 9.1.1 do Acórdão 996/2014-TCU-Plenário , em relação aos montantes a serem ressarcidos ao erário. Considerando que a unidade técnica confirmou a adesão das empresas Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. e Tamasa Engenharia S/A. (Contratos 677/2009 e 563/2009, respectivamente) ao Programa de Regularização de Débitos não Tributários do Governo Federal a que se refere a Medida Provisória 780/2017. Considerando, ainda, que se confirmou a instauração das competentes tomadas de contas especial nos casos das empresas Lince Construtora e Incorporadora Ltda. e Construtora Sercel Ltda. (Contratos 238/2009 e 562/2009, respectivamente). Considerando, por último, que a área técnica constatou a edição da Portaria-DNIT 1977/2017, a qual atende à finalidade do item 9.1.3 Acórdão 996/2014-TCU-Plenário , e, em adição, o DNIT informou que a Norma 031/2006-ES se encontra atualmente em processo de revisão havendo o compromisso formal de adequá-la ao disposto no item 9.1.3 do Acórdão 996/2014-TCU-Plenário . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridos os itens 9.1.1 e 9.1.2 e parcialmente cumprido o item 9.1.3 do Acórdão 996/2014-TCU-Plenário , além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 011.518/2010-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.580/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.749/2015-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.348/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.659/2014-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.844/2015-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos de Melo Victório (XXX.025.361-XX); Jackson Reinoldo Schenkel (XXX.480.181-XX); Laércio Coelho Pina (XXX.363.911-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Orlando Fanaia Machado (XXX.624.046-XX); Rui Barbosa Egual (XXX.213.046-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Construtora Sercel Ltda. (17.197.237/0001-07); Lince Construtora e Incorporadora Ltda. (07.343.442/0001-80); Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. (30.090.575/0001-03); Tamasa Engenharia S/A (18.823.724/0001-09). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Mariana Tavares Matos Fonseca (96.154/OAB-MG) e outros, representando Tamasa Engenharia S/A; Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (11363/OAB-MT) e outros, representando Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.; Izabella Veloso Carneiro (13.712-E/OAB-DF) e outros, representando Construtora Sercel Ltda.; Alexandre Slhessarenko (3921/OAB-MT) e outros, representando Lince Construtora e Incorporadora Ltda.; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Encaminhar cópia desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; e 1.9.2. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.